Tribunal: STF
Processo: RE 140243
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-02
Data de publicação: 1998-10-02

Ementa:
EMENTA: PENSIONISTA DE EMPREGADO DE ESTRADA DE FERRO
INCORPORADA PELA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. ALEGADA AFRONTA
AOS ARTS. 102, § 2º, E 153, § 3º, DA CARTA ANTERIOR.
Alegações repelidas.
A argüição de incompatibilidade na aplicação da norma do
Estatuto do Ferroviário do Estado de São Paulo com o disposto no
art. 102, § 2º, da Carta decaída, por se tratar de vantagem
assegurada pelo Estatuto dos Ferroviários, que não cabe ser aplicada
a proventos de natureza previdenciária, é de total improcedência.
A afronta ao § 3º do art. 153, porque suscitada somente ao
ensejo dos embargos declaratórios, não se encontra formalmente
preqüestionada, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Recurso não conhecido.